Tribunal: STF
Processo: Pet 11783
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS CRIMINOSOS E GOLPISTAS DE 8/1/2023. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXECUTOR MATERIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE, DE FORMA REITERADA E OSTENSIVA, ATENTOU CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. MEDIDAS CAUTELARES. INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. ART. 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. DESBLOQUEIO PARCIAL DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA PARA EFETIVA SUBSISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



  1. O cenário que autorizou as medidas invasivas e que aparam as investigações em curso indicam que o agravante é um dos executores materiais dos atos criminosos e golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF, bem como de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Indisponibilidade de bens e valores, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.



    3. As condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente à preservação do Estado Democrático de Direito. 



    4. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir a decisão agravada.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.